Tribunal: TJES
Processo: 0046949-36.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0046949-36.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE ALVES VASCONCELLOS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS E REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de embargos declaratórios anteriores, deu provimento ao recurso dos recorridos para reconhecer a dependência econômica de ex-convivente e afastar tal condição da embargante, com repercussão no rateio de benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reexaminar provas e alterar conclusão anterior quanto à dependência econômica, bem como se é cabível a rediscussão da matéria fática em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é apenas a interna ao julgado, verificada entre fundamentação e dispositivo, não abrangendo eventual divergência com provas dos autos ou entendimento jurídico adotado.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia relativa à dependência econômica e ao rateio do benefício, afastando a alegação de omissão.

A pretensão da embargante consiste em rediscutir a valoração do conjunto probatório e a tese jurídica adotada, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A rediscussão de matéria fática e a atribuição de efeitos modificativos fora das hipóteses legais desvirtuam a finalidade do recurso integrativo.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de provas.

2. A contradição apta a justificar embargos declaratórios é apenas a interna ao julgado, entre fundamentação e dispositivo.

3. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos das partes não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.797.365/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28/06/2023; TJ-DF, 0701899-39.2018.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 21/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0046949-36.2008.8.08.0024

EMBARGANTE
:
MARIA JOSÉ ALVES VASCONCELLOS

EMBARGADO
S
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA JOSÉ ALVES VASCONCELLOS
em razão do acórdão de fl. 595, de relatoria do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de embargos de declaração opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS
.

Em suas razões de fls. 602/610 sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão anterior incorreu em vício ao reexaminar prova dos autos para reconhecer a dependência econômica da ex-convivente e a inexistência em relação à embargante.

Argumenta que a decisão anterior foi além dos limites estabelecidos para tal recurso, que não se presta a inovação argumentativa ou reexame de provas já apreciadas.

Aponta também a existência de contradição interna substancial no tocante a relação formada entre o segurado falecido e a recorrida Marlene Conceição Soprani.

Adicionalmente, argumenta que a reforma do acórdão por meio de embargos de declaração, baseada em reinterpretação das condições da união estável e dependência econômica, foi inadequada e juridicamente inaceitável.

Contrarrazões de fls. 613/619 e id. 16824911 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos aclaratórios.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, patente que não subsiste o alegado vício de contradição, porquanto
“
a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, não sendo admissível o manejo do recurso integrativo para correção de eventual desconformidade entre o provimento jurisdicional embargado e a prova dos autos
,
ato normativo, ou acórdão proferido pelo Tribunal de origem ou em outro processo
(EDcl no REsp n. 1.797.365/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/6/2023).”

Na hipótese vertente, a embargante busca, sob o pretexto da existência de vícios, o reexame do acervo probatório e a alteração da tese jurídica adotada pelo Colegiado.

O acórdão embargado enfrentou de maneira exaustiva a controvérsia relativa ao percentual de rateio e à condição de dependente da ex-convivente.

A rediscussão da matéria fática — notadamente quanto aos depoimentos pessoais e provas documentais de união estável — é vedada nesta via estreita.

Assim, se a parte entende que o julgamento de embargos declaratórios pretéritos extrapolou seus limites ao atribuir-lhes efeitos infringentes, rediscutir a matéria e conferir nova valoração à prova, deve interpor o recurso cabível às instâncias superiores.

A reiteração de teses sobre o mérito da causa em sucessivos aclaratórios desvirtua a finalidade da presente via recursal.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 . Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2 .
Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa a pretensão da agravante, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão.
3 . EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-DF 07018993920188070018 DF 0701899-39.2018.8 .07.0018, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 21/10/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada .)

Não se vislumbra, portanto, qualquer vício do julgado previsto no art. 1.022, do CPC. A insatisfação com a valoração das provas que levou ao reconhecimento da incapacidade da autora em comprovar dependência econômica superveniente à separação de fato não autoriza o acolhimento do recurso.

Consigno, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou documentos trazidos pelas partes, tampouco é necessário que o julgador se manifeste expressamente sobre dispositivos legais apontados pela parte, bastando que exponha os fundamentos suficientes que embasaram sua decisão.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)